Tribunal: TJMT
Processo: 1021999-17.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021999-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ADILSON LUIZ PEREIRA DA SILVA - CPF: 203.775.419-15 (APELADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ROSIMEIRE DAS DORES LOPES - CPF: 120.275.876-24 (ADVOGADO), BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA - CPF: 084.216.856-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Aymoré Crédito Financiamento em face de sentença que declarou inexistente débito imputado ao autor, reconhecendo cobrança indevida derivada de contrato fraudulento, e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 7.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se a ré logrou demonstrar a validade do contrato que embasou a cobrança;

(ii) se restou configurada a responsabilidade pelo dano moral e o quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

3. Não demonstrada a validade do contrato ou evidências de que o autor tenha celebrado o financiamento, aplicam-se os artigos 6º, VIII, do CDC, e 373, §1º, do CPC, que impõem à instituição financeira o ônus probatório.

4. A ausência de comprovação de diligência pela ré caracteriza falha na prestação do serviço, fundamentando a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

5. A cobrança indevida gera danos morais presumidos, agravados pela necessidade de litígio judicial para solução do caso. O valor arbitrado de R$ 7.000,00 está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de demonstração da validade do contrato atribuído ao consumidor caracteriza cobrança indevida, implicando responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.
2. A cobrança indevida decorrente de fraude enseja a reparação por danos morais, desde que presentes os requisitos da responsabilidade civil.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da "
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais”
proposta por
Adilson Luiz Pereira da Silva
em face da ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 248677169):

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial para declarar a nulidade do contrato id. 93932494.

Condeno o réu a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC.”

Em suas razões recursais (ID 248677171)
, a instituição financeira apelante apresentou tese de reforma da sentença sob o argumento de que não há restrição ao nome da parte apelada, e que não está negativado pelo banco.

Sustenta inexistir conduta capaz de configurar o dano moral, pois não há ato ilícito.

Afirma que o apelado possuía plena consciência do que estava contratando, e usufruído do crédito transferido diretamente para a conta informada no contrato de empréstimo.

Defende a redução do valor fixado por danos morais, para o valor de R$1.000,00 (um mil reais).

Requer o provimento do recurso para que seja reforma a sentença, a julgar improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 248677175), suscita preliminar de renovação recursal a juntada de documento novo e tese de ausência de negativação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelado suscita preliminar de inovação recursal, assim, pela questão se confundir com o mérito recursal, passo a analisá-la conjuntamente.

Dos autos, verifica-se que o autor,
Adilson Luiz Pereira da Silva
,
declarou não ter firmado contrato de financiamento referente ao veículo registrado em seu nome
, destacando que teve seu nome protestado perante o cartório do 3º Ofício de Taguatinga – DF, ante a inadimplência de débito existente junto ao requerido, no valor de R$ 10.146,66 (dez mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

A Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., em contestação, sustentou a validade do contrato bem como a inexistência de restrição interposta pela ré em nome do autor.

Neste contexto, o cerne da controvérsia reside em verificar a existência de relação jurídica válida entre as partes que justifique a cobrança realizada e, ainda, analisar a existência e o valor da reparação por danos morais.

É entendimento pacífico que, quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o ônus probatório acerca da existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços.

Tal interpretação decorre não apenas da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas também da impossibilidade material de produção de prova negativa.

Em outras palavras, o consumidor não pode comprovar que não contratou os serviços ou adquiriu bens do fornecedor, aplicando-se a inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e do artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a instituição financeira demandada, em seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a afastar a alegada falha na prestação do serviço, sustentou que o autor contratou financiamento de veículo por meio de contrato de Crédito Direto ao Consumidor, apresentando o documento devidamente assinado e as condições que embasaram a cobrança.

C
ontudo, o autor além de veemente negar a assinatura do contrato, à evidência de ser a assinatura discrepante da sua (CNH – ID. 248676731), reafirmou os termos jungidos na inicial de que teve seus dados e documentos vazados, de maneira inequívoca afirmar não ter celebrado o negócio
.

Dessa forma, constata-se que a requerida não logrou êxito em demonstrou a validade do contrato, deixando de se desincumbir do ônus probatório quanto à existência de fato da relação contratual.

Diante da ausência de comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, conclui-se que, caso o financiamento realmente tenha ocorrido, foi realizado mediante fraude perpetrada por terceiro, eximindo o consumidor de responsabilidade e conduzindo à procedência da ação.

Tal conclusão decorre do fato de que o fornecedor é o garantidor dos produtos e serviços ofertados no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos.

Situações como a presente reforçam o entendimento consolidado da jurisprudência desta Câmara:

“À míngua de provas no sentido de que a instituição financeira tomou todas as precauções para que seus clientes não fossem ludibriados por tais falsários que se utilizaram de dados bancários sigilosos, prevalece a responsabilidade objetiva da fornecedora pelas atípicas operações bancárias efetivadas por tais criminosos, por força da teoria do risco da atividade e em virtude do dever de segurança dos dados bancários de seus clientes.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1007385-90.2019.8.11.0015, Relatora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgado em 14/12/2022, publicado no DJE em 23/01/2023).

De acordo com o Verbete Sumular n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Assim, considerando a conduta negligente e imprudente dos requeridos em não oferecer segurança adequada ao consumidor, caracterizou-se o ato ilícito. Presentes o ato ilícito e o nexo de causalidade, impõe-se o dever de indenizar.

O dano ficou evidenciado na má prestação do serviço pela instituição financeira, consubstanciada na celebração de contrato de financiamento em nome do autor sem o seu consentimento, forçando-o ao pagamento de considerável valor em meio a cobranças indevidas de R$ 10.146,66 (dez mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos), evidenciado em Protesto (ID. 248676737) e inclusão do consumidor em cadastro restritivo de crédito - SERASA (ID. 248676736):

Pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

É evidente o constrangimento sofrido pelo autor diante da cobrança indevida.

Os danos morais são claros, diante do descaso da instituição financeira e do tempo despendido para resolução do litígio, que apenas foi solucionado em juízo.

Não há dúvida de que a cobrança indevida decorrente de contratação fraudulenta, atribuída à falha de segurança das rés, gera danos morais ao consumidor, pois implica insegurança, transtornos e angústia, agravados pela necessidade de propositura da ação.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS – ANÁLISE AO FINAL DO VOTO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 DO CDC) E SOLIDÁRIA DO BANCO E DA EMPRESA DE ASSESSORIA DE CRÉDITO (ARTIGO 18 DO CDC) – DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO A MAIOR – CONTRATO FRAUDULENTO – CONSTATAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade por ausência de fundamentação se a sentença recorrida fora devidamente fundamentada, sendo a responsabilidade pela fraude atribuída às requeridas, que respondem objetivamente pela falha na prestação de serviços, em virtude da relação de consumo. A despeito de arguido em sede preliminar, o pedido de majoração dos honorários recursais depende do resultado do julgamento dos recursos, razão pela qual deve ser analisado ao final do voto. Assim, se os apelos forem desprovidos, a elevação da citada verba é medida que se impõe, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/15. Tratando-se de relação de consumo, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitam-se as prestadoras de serviços à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC). Não apenas o banco requerido encontra-se na posição de prestador/fornecedor de serviços, mas também a empresa de assessoria de crédito requerida, que lucra ao intermediar as transações bancárias e se encontra em condição de vantagem em relação a autora/consumidora, devendo responder solidariamente por eventuais danos causados em decorrência de falha na prestação de serviço, na forma do artigo 18 do CDC. Evidenciada a fraude, por meio de perícia grafotécnica, no contrato que ensejou os descontos a maior na folha de pagamento da autora/apelada ou seja, a prática do ato ilícito, configurado está o dever de indenizar.
Não resta dúvida de que o desconto indevido na folha de pagamento da autora, a partir da falha de segurança atribuída às requeridas, gera danos morais, pois tal situação gera na consumidora sentimento de insegurança, transtornos e angústia, ao se deparar com o esvaziamento de seu numerário e, ainda, com a necessidade de ajuizar ação para recebimento da quantia deduzida indevidamente
. Deve ser mantida indenização por danos morais se arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 0001244-26.2011.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019). (Destaquei)

Em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico e compensatório da reparação, o valor fixado para os danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais) não comporta modificação.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025